Tribunal: TJMT
Processo: 1034323-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1034323-44.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 47704479):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.(N.U 1034323-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, modificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1034323-44.2019.8.11.0041, movida por ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 843,75 (Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), posteriormente reduzido quando do provimento parcial do Recurso de Apelação para R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) .
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) honorários advocatícios sucumbenciais, comparados ao valor da condenação imposta (R$ 843,75), revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância manifestamente exorbitante e desproporcional, superior ao próprio valor arbitrado a título de indenização, equivalente a mais de três vezes o valor da condenação (quase 120% do valor condenatório) (Id. 51079476 – p. 3)
Assevera que “(...) A norma prevista no artigo 85, §2o, do CPC deve ser observada obrigatoriamente, quando aplicável, mesmo porque cuida de regra OBJETIVA, que não admite desconsideração em virtude do valor da condenação imposta não ser elevado.”. (Id 51079476 - p. 4)
Recurso tempestivo (Id. 51132972).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 54217457.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV